Tribunal: STF
Processo: ARE 1501531
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 42 E AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937. APLICAÇÃO A FATOS PRETÉRITOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. ARTIGO 2° DO CÓDIGO FLORESTAL (LEI N.° 4.771/65). INAPLICABILIDADE NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI N.° 12.652/2012). MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA. PROVA TÉCNICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. FAIXA DE 200 METROS DO RIO GRANDE. EXPLORAÇÃO ECONÔMICA PESQUEIRA. 



    1. Discute-se nesta Ação Civil Pública a recuperação de área indevidamente utilizada e danificada, com o seu respectivo reflorestando. Aedificação foi feita em Área de Preservação Permanente, situada na margem esquerda do Rio Grande, Município de Orindiúva, consoante auto de infração ambiental e termo de embargo/interdição lavrado pelo IBAMA. A área foi embargada administrativamente, porém a interdição foi ignorada pelos recorrentes, em desrespeito às normas ambientais. 



    2. Reexame necessário, analisado por analogia na forma do artigo 19 da Lei n.° 4.717/65. Precedentes. (EREsp 1220667/MG, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 30/06/2017).



    3. É inaplicável, na espécie, o novo Código Florestal, Lei n.° 12.652/2012. Ao tempo da promulgação do referido ordenamento, a ação já tramitava (2008) e foi ajuizada tendo como fundamento não só o artigo 225 da Constituição Federal, como o Código Florestal vigente à época da autuação, Lei n.° 4.771/65, que estabelecia em seu artigo 2° os critérios para a identificação das Áreas de Preservação Permanente. Precedentes do STJ (AIRESP 1687335.2017.01.75136-9, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ 2ª TURMA, DJE 05/04/2019 e AIRESP 1740672.2018.01.11285-6, Ministro OG FERNANDES, STJ 2ª TURMA, DJE 03/04/2019). 



    4. As legislações aplicáveis ao caso concreto, relativamente à área de proteção ambiental dos cursos d'água marginal aos rios são: o artigo 2° da Lei n° 4.771/65, Código Florestal, e Resolução CONAMA n° 303/2002. O atual Código Florestal (Lei n.° 12.651/2012), no que tange às áreas marginais de rios manteve as disposições da Lei n.° 4.771/65. 



    5. Do cotejo da legislação com o caso concreto e do Laudo de Constatação n.° 009/2012 do IBAMA, conclui-se que todo o imóvel estabelecido às margens do Rio Grande, no Município de Orindiúva, encontra-se inserido em Área de Preservação Permanente, que é de 200 metros, uma vez que a faixa marginal de largura do Rio naquele local é de 312 (trezentos e doze) metros. 



    6. O Laudo de Constatação do IBAMA com o croqui da área, o laudo técnico ambiental feito por determinação judicial e os documentos trazidos pelos recorrentes, consistentes no compromisso de compra e venda, em especial o documento estabelecendo as confrontações do imóvel, além de delimitarem o terreno e sua edificação, atestam que o imóvel se encontra integralmente em Área de Preservação Permanente e de proteção ambiental. 



    7. Não há que se falar em cotas altimétricas máxima ou mínima, consistentes na variação do volume de água de uma barragem para a produção de energia pelas usinas e para a delimitação da área de preservação, tendo como parâmetro a Barragem da Usina Hidrelétrica de Marimbondo ou as águas represadas pela Usina Hidrelétrica de Água Vermelha, pois o Município de Orindiúva é banhado pelo Rio Grande e dista 25km da Hidrelétrica de Marimbondo e 35km da Hidrelétrica de Água Vermelha, figurando o imóvel desta ação na faixa marginal de curso d'água natural perene e intermitente.



    8. Mostra-se irrelevante a discussão acerca da natureza de área urbana consolidada do local em questão, em virtude de ser clara a legislação no sentido da definição da Área de Preservação Permanente, relativa à faixa marginal de 200 (duzentos) metros de largura. 



    9. O eventual reconhecimento pelo Município do local, como sendo área urbana ou consolidada, não afasta a aplicação da legislação ambiental, até porque desta consta expressamente a necessidade de autorização do órgão ambiental competente, fundamentada em parecer técnico, para supressão da vegetação em Área de Preservação Permanente, o que não ocorreu na hipótese em análise, pois houve a ocupação e construção, sem qualquer autorização do órgão ambiental. 



    10. Ainda que se possa considerar o direito à propriedade e à moradia, não podem esses direitos prevalecer no confronto com a questão ambiental. Sequer há que se falar em moradia, pois o local é explorado pelos réus como pousada, com serviço de locação de botes e fornecimento de refeições, consistentes em três edificações de alvenaria, com quartos para servir aos hóspedes e visitantes, inclusive área coberta com churrasqueira. As fotos trazidas aos autos revelam, sem sombra de dúvida, a exploração do imóvel, suas edificações e sua proximidade ao Rio Grande, inclusive com instalações para o atracamento de barcos. 



    11. O laudo trazido pelo perito do juízo, ao concluir seu estudo e em resposta aos quesitos formulados, aponta a interferência antrópica no local, enfatizando que, embora o rancho estivesse bem conservado e limpo, o talude às margens do Rio não estava apto a garantir a estabilidade do barranco, indicando, para a regeneração do local, o plantio de gramíneas para se evitar a erosão, assim como de plantas nativas para auxiliar na conservação do solo. 



    12. Pela análise técnica, relativamente às construções feitas no local, concluiu-se que do Rio até o topo do talude há apenas 19,70 metros e desse topo até a edificação apenas 2,00 metros, sendo o solo parcialmente de concreto e com britas pequenas e pedras grandes, estando prejudicado o solo onde há o elevador de barcos, sendo ‘suscetível à erosão do talude e podendo causar desbarrancamento do mesmo em épocas chuvosas’, as fotos trazidas aos autos corroboram essa constatação. 



    13. A situação do imóvel construído, em prejuízo do meio ambiente, não pode ser convalidada, não há direito adquirido à permanência no local pelo transcurso do tempo, diante da existência de ato ilícito, representado na edificação em área legalmente proibida, suprimindo e impedindo a regeneração da vegetação em Área de Preservação Permanente, edificação que foi ampliada no curso do tempo, desde a sua aquisição, conforme atestado pelos estudos técnicos na área. 



    14. A imposição aos corréus mostra-se apropriada, no tocante à obrigação de abster-se de utilizar ou explorar a área pertencente à APP (200 metros) do terreno identificado pelo 'Rancho Pioneiro’, situado à Rua Jaú, 500, Município de Orindiúva/SP, incluindo passagem, bosquejamento e capina, facultando, para facilitar o isolamento, a implantação de cerca construída e ajustada, conforme orientação do IBAMA. Ou seja, o imóvel não poderá ser explorado economicamente como pousada, para o recreio de pesca ou para o fornecimento de refeições, pois se encontra integralmente em área protegida pelo ordenamento, sob pena de maior degradação ao meio ambiente. 



    15. O dever de preservar o meio ambiente, bem como recuperá-lo em caso de degradação, encontra previsão constitucional e infralegal, devendo responder o proprietário ou possuidor das terras, onde se situa a faixa territorial da APP, pela reparação ambiental e restauração da cobertura vegetal, na hipótese de dano.



    16. É indene de dúvidas que a responsabilidade por dano ambiental em Área de Preservação Permanente - APP é objetiva, adotando-se a teoria do risco integral, consoante já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça, em recurso julgado na sistemática do artigo 543-C do CPC. (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014). 



    17. No que tange ao pleito de indenização formulado pelo Ministério Público Federal a ser reconhecido pelo reexame necessário, entendo suficientes as várias obrigações a que foram os réus condenados, cujas despesas correrão sob suas responsabilidades, tais como: a elaboração e execução de projeto de recuperação ambiental, com o plantio de mudas de espécies nativas da região e o plantio de gramíneas na área do talude, o reflorestamento de toda a APP, visando inclusive o não assoreamento, com o acompanhamento e tratos culturais, pelo período mínimo de 3 (três) anos, sob o crivo e fiscalização do IBAMA. Ademais, diante do consignado na perícia técnica, atestando a viabilidade de regeneração da vegetação nativa, as providências determinadas são suficientes à reparação do dano ambiental. 



    18. Este E. Tribunal Regional Federal, no tocante às áreas de preservação permanente, indevidamente ocupadas no Município de Orindiúva, já se posicionou nos seguintes precedentes: AC 1878967 0008862-09.2007.4.03.6106, Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE, TRF3 4ª TURMA, e-DJF3 Judicial 1 25/07/2018; AC 1844736 00107801420084036106. TRF3 3ª Turma. Des. Fed. NELTON DOS SANTOS. e-DJF3 Judicial 1 15/08/2016 e AC 1838681 0014076-44.2008.4.03.6106, Des. Fed. MARCELO SARAIVA, TRF3 4ª TURMA, e-DJF3 Judicial 1 14/03/2019. 



    19. Apelação e remessa oficial não providas.” (Doc. 21, p. 29-32, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 22) foram desprovidos (Doc. 25).



    Nas razões do apelo extremo, Antonio Felisbino Marques e José Antonio Martins apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, incisos XXXV e LV, 93, inciso IX, e 225, § 1º, inciso I, da Constituição da República. Sustentam, em síntese, a possibilidade de aplicação do novo Código Florestal ao caso dos autos. Alegam que, “com a vigência da Lei 12.651/12, sendo a construção no imóvel dos recorrentes anterior a 22 de julho de 2008, liquidada qualquer dúvida quanto a possibilidade de manutenção da casa, mesmo que em área de preservação permanente, nos termos do art. 61-A, da Lei 12.651/12” (Doc. 31, p. 4). Defendem que, “sendo a área de reservatório artificial gerador de energia elétrica, ao se aplicar a legislação ao tempo da construção, não haveria qualquer irregularidade, visto que as margens dos reservatórios geradores de energia elétrica só foram disciplinadas a partir de 2002, através da Conama 302 e, aplicando-se a nova Legislação, Lei n° 12.651/12, ter-se-ia que aferir qual a cota de inundação do reservatório que se encontra a casa dos apelantes para sabermos, nos termos do art. 62, da Lei n° 12.651/12, se a área é ou não protegida” (Doc. 31, p. 4). 



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 33).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 45). Inconformados, Antonio Felisbino Marques e José Antonio Martins interpuseram o presente agravo (Doc. 50).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, ao apreciar a controvérsia, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “Pretendem os autores a reforma do ‘decisum’ de primeiro grau, para que se reconheça a consolidação da Área de Preservação Permanente e a ocupação regular da área, nos termos do artigo 61-A ou artigo 62 da Lei n.° 12.651/12, com a extinção do processo. 



    No mérito, alegam que a perícia comprovou que o imóvel está localizado fora da Área de Preservação Permanente, pois a residência se encontra na cota 389,004 metros do reservatório. Sustenta se tratar de área rural consolidada com desenvolvimento de turismo, porquanto a ocupação antrópica é anterior a 22 de junho de 2008. 



    Não assiste razão ao recorrente, quanto ao reconhecimento da aplicação na espécie do novo Código Florestal, Lei n.° 12.652/2012. Anoto que ao tempo da promulgação do referido ordenamento a ação já tramitava (2008) e foi ajuizada tendo como fundamento não só o artigo 225 da Constituição Federal, como o Código Florestal vigente à época da autuação, Lei n.° 4.771/65, que estabelecia em seu artigo 2° os critérios para a identificação das Áreas de Preservação Permanente. 



    De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a infração ambiental se rege pelo tempo em que cometida, sendo inaplicável o novo Código Florestal. Nesse sentido:



    (...)



    Assim, não incide nesta ação o novo Código Florestal, não havendo que se falar em aplicação dos dispositivos nele estabelecidos. 



    Aliás, a r. sentença de primeiro grau abordou corretamente a questão, não só refutando a aplicação do novo Código Florestal, assim como os dispositivos indicados pelos recorrentes. Os fundamentos do ‘decisum’ de primeiro grau devem ser mantidos, nos estritos termos em que proferidos, ‘in verbis’:



    Em que pese a Lei n° 12.651/2012 não ter sido utilizada como fundamento jurídico desta decisão, pois, à época da autuação, 17.9.2002, em vigor o Código Florestal da Lei 4.771/65, como já explorado anteriormente, farei uma breve digressão quanto às alegações do autor em razão do prequestionamento. 



    De fato, o novo Código Florestal alterou a faixa a ser preservada das áreas ao longo dos rios, pois, anteriormente, a faixa era determinada pela largura do rio. Usando como exemplo o caso dos autos, para rios de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura, era previsto a faixa de preservação de 200 (duzentos) metros, agora, com a vigência do Art. 61-A do novo Código Florestal, esta faixa é delimitada pelo tamanho da propriedade e varia de 5 (cinco) metros a 100 (cem) metros. Também o mesmo artigo 61-A autoriza a legalização das áreas que foram desmatadas até 22 de junho de 2008, mesmo que ilegalmente, em flagrante violação à obrigação constitucional prevista no artigo 225, de reparação dos danos causados ao meio ambiente.



    No caso destes autos, a área das edificações constatadas no rancho sempre pertenceu à APP, conforme previsão do Código Florestal de 1965. 



    Assim, a inclusão do conceito de área rural consolidada é uma legalização das práticas ilegais de desmatamento ocorridos anteriormente a 22.6.2008. 



    E, portanto, visível que as previsões constantes nos artigos 61-A, 61-B, 61-C e 63 da Lei 12.651/2012 ferem a proteção ao meio ambiente para que seus recursos possam ser utilizados pelas gerações futuras, como previsto no art. 225 da Constituição Federal. 



    Sem dúvida, não foi respeitado o princípio constitucional da proibição do retrocesso dos direitos sociais já regulamentados, o qual, juntamente com o princípio da segurança jurídica, objetiva proteger os direitos fundamentais da atuação do legislador, por vezes lesiva, ao suprimir ou reduzir a tutela dos direitos já existentes. 



    O direito à propriedade e a utilização econômica dos recursos naturais cede espaço ao princípio da proteção ao meio ambiente, pois, aqui, o bem jurídico que se busca proteger é a própria vida humana, é a preservação da vida humana em um planeta de recursos naturais finitos. 



    É o caso do direito dos cidadãos e das futuras gerações aos recursos do meio ambiente, chamados de direitos de terceira geração que, se não respeitados desde já por toda a coletividade, não haverá o que ser usufruído futuramente. Esta é afinalidade da previsão constitucional.



    (...)” (Doc. 21, p. 6-8, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o entendimento do acórdão ora recorrido diverge da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte no sentido da possibilidade de aplicação do novo Código Florestal a fatos pretéritos, consoante se infere dos seguintes julgados proferidos pelo Plenário e por ambas as Turmas:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. Termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo. 3. Incidência da regra do novo Código Florestal considerada mais benéfica. Norma declarada constitucional pelo STF no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e ADC 42. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.473.967-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 29/08/2024, destaquei)



    “DIREITO AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI 4.771/1965. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. APLICAÇÃO RETROATIVA. ADC 42. ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 E ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO, COM RESSALVA DE PONTO DE VISTA PESSOAL DIVERSO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    2. O acórdão recorrido manteve a decisão que considerou inaplicável o novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) a termo de ajustamento de conduta (TAC) celebrado sob a égide do Código Florestal anterior. 



    3. A recorrente alega violação do art. 102, § 2º, da Constituição Federal, argumentando que o acórdão recorrido desrespeita a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento conjunto das ADIs nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF, as quais reconheceram a constitucionalidade da Lei 12.651/2012. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação do novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) a TACs celebrados sob a égide da legislação anterior ofende o ato jurídico perfeito e a coisa julgada ou se o entendimento do STJ afronta a autoridade da decisão proferida pelo STF nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF, 4.937/DF e ADC 42/DF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O STJ entendeu que, no caso em exame, deve prevalecer a legislação vigente ao tempo da infração ambiental, mantendo a execução com base no TAC firmado anteriormente à Lei 12.651/2012. 



    6. O STF, no julgamento das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF, reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012, incluindo aqueles que permitem a incidência de normas com eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas, devendo-se considerar a constitucionalidade da Lei 12.651/2012. 



    7. O acórdão recorrido, ao negar a aplicação da Lei 12.651/2012 ao TAC, contraria a jurisprudência do STF, que reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da referida lei que permitem a retroatividade. Observância do Princípio da Colegialidade. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo interno provido. Recurso extraordinário provido. 



    Dispositivos relevantes citados: art. 102, § 2º, da CF; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 85, § 11, do CPC; Lei 12.651/2012; Lei 4.771/1965; arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Novo Código Florestal. 



    Jurisprudência relevante citada: ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937; ADC 42; ARE 1.473.967 AgR-EDv-AgR; Reclamação 42.889/SP; ARE 1287076 AgR; ARE 1328283 AgR-segundo.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.495.930-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 23/04/2025, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 62 DA LEI 12.652/2012. CÓDIGO FLORESTAL. RETROATIVIDADE. ADC 42/DF.



    1. Na ADC 42 fixou-se, no que diz respeito específico à adequação de áreas e seus critérios previstos na Lei 12.651/2012, a retroatividade, permitindo-se a adequação do imóvel a partir da legislação vigente no momento de sua concretização e não da irregularidade na exploração da área.



    2. Neste caso concreto, o juízo singular, em cumprimento de sentença de ação civil pública visando à responsabilização por danos causados ao meio ambiente, decidiu que o título executado deveria ser cumprido à luz das normas trazidas pelo novo Código Florestal, em especial do art. 62.



    3. A eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais pelo STF.



    4. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.541.436-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/05/2025, destaquei)



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. ATO IMPUGNADO QUE AFASTOU A EFICÁCIA DO ARTIGO 4º, I, E DO ARTIGO 61-A DA LEI 12.651/2012 AO FUNDAMENTO DE QUE EM MATÉRIA AMBIENTAL DEVE PREVALECER O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. RECUSA FORMAL DE APLICAÇÃO DE NORMA RECONHECIDAMENTE CONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. AFRONTA CONFIGURADA. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O ato impugnado desrespeitou o decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, ao afastar a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (doc. 23).



    2. Esta eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado.



    3. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional.



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Reclamação 42.889-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 09/04/2021, destaquei)



    “Agravo regimental em reclamação. Direito ambiental e processual civil. Lei nº 12.651/12. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Cumprimento de sentença. Artigo 493 do Código de Processo Civil e cláusula rebus sic stantibus. Aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.



    1. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o STF declarou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/12 que regulamentam a aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito.



    2. A edição da Lei nº 12.651/12 constitui fato modificativo de direitos, nos termos do art. 493 do CPC.



    3. Incide a cláusula rebus sic stantibus em sentença transitada em julgado atinente à recuperação de áreas de preservação permanente e de reserva legal.



    4. A autoridade reclamada, ao recusar a análise do cumprimento de sentença à luz da Lei nº 12.651/12, esvazia a força normativa de dispositivos legais cuja validade constitucional foi afirmada pelo STF na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF.



    5. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se que outra seja proferida à luz do entendimento paradigma.” (Reclamação 58.518-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/09/2023, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO interposto por Antonio Felisbino Marques e José Antonio Martins e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao seu RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar que a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região profira novo julgamento da apelação e da remessa oficial, com a devida observância do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 42 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente